Tribunal: TJSP
Processo: 1011237-74.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos não reconhecidos.
2. Sentença de parcial procedência declarou inexistente um dos contratos. O autor apelou, pleiteando a reforma para declaração de nulidade do segundo contrato e a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões: (i) verificar a nulidade do segundo contrato por ausência de comprovação; (ii) determinar a existência de danos morais e o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira não comprovou a existência do contrato no 46938041-8, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para caracterizar relação jurídica. A ausência do instrumento contratual viola o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.
5. Os descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e gerando o direito à devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A falha na segurança causou danos morais ao autor, sendo fixada indenização de R$ 5.000,00, proporcional ao dano e às condições das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
a) A ausência de prova da relação jurídica pelo fornecedor torna o débito inexigível.
b) Descontos indevidos geram restituição em dobro e direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI; 14; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS; REsp no 248.764/MG.